Tribunal: TJMT
Processo: 1012455-94.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012455-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOJEAN VARANDA LEITE SENA - CPF: 311.603.998-40 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.360.861-01 (AGRAVANTE), MIGUEL CANOVAS DA ROCHA - CPF: 007.572.361-11 (AGRAVADO), EDNA FRANCISCA DE SA SILVA NICACIO - CPF: 838.640.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMBINADO COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - TERCEIRO INTERESSADO - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS - PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - TERCEIRO QUE PODE SER DIRETAMENTE ATINGIDO PELO RESULTADO DA LIDE PROPOSTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo o terceiro interessado adquirente da área em questão bem como que este pode ser diretamente atingido pelo resultado da lide proposta, tendo, portanto, interesse jurídico na resolução da controvérsia, há de ser deferido seu pedido de ingresso como assistente litisconsorcial.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse combinado com Nulidade de Ato Jurídico e Indenização por Danos Morais” n.º
1000982-74.2020.8.11.0014
, proposta em desfavor de
EDNA FRANCISCA DE SÁ SILVA NICACIO
, deferiu o pedido de ingresso como assistente litisconsorcial, formulado por Miguel Canovas da Rocha, devendo a serventia regularizar a autuação, bem como os registros cartorários, incluindo o assistente na presente lide.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
o terceiro, que no caso concreto é o adquirente não pode ingressar nos autos no lugar da ré e, não tem consentimento da parte contrária, no caso a agravante
”; fundamentando seus argumentos no § 1.º do artigo 109 do Código de Processo Civil.

Assim, pugna seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, indeferindo a assistência litisconsorcial nos autos e, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de tornar nulos os efeitos contratuais pactuado entre a ré e terceiros.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 170371677), deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 173446684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida da Silva Santos contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse combinado com Nulidade de Ato Jurídico e Indenização por Danos Morais” n.º 1000982-74.2020.8.11.0014, proposta em desfavor de Edna Francisca De Sá Silva Nicacio, deferiu o pedido de ingresso como assistente litisconsorcial formulado por Miguel Canovas da Rocha, devendo a serventia regularizar a autuação, bem como os registros cartorários, incluindo o assistente na presente lide.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso em tela, cumpre asseverar que, ao contrário do que menciona a parte agravante, o terceiro interessado Miguel Canovas da Rocha não é adquirente do imóvel em questão.

Isso porque, consoante faz provas nos autos referenciais, o terceiro interessado “
celebrou negócio jurídico com a ré, em 18 de maio de 2020, tendo como objeto a cessão de posse da área sub judice, conforme incluso instrumento particular de cessão de posse. Dest’arte, passou, o requerente, como sói acontecer, e desde a data da celebração deste negócio jurídico, a usufruir dessa área com animus domini
”.

Assim, conclui-se que, além de não ser adquirente da área em questão, o terceiro pode ser diretamente atingido pelo resultado da lide proposta, tendo, portanto, interesse jurídico na resolução da controvérsia.

Portanto, correta a decisão do Juízo
a quo
ao deferir o pedido de ingresso do terceiro Miguel Canovas da Rocha como assistente litisconsorcial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023